Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704219-11.2021.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O DA ACUSAÇÃO. 1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso, visto a vítima foi à delegacia registrar a ocorrência policial, apresentou documentação que continha indícios da materialidade dos fatos e de sua autoria, bem como compareceu em audiência de instrução e julgamento. 3. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que os acusados praticaram o crime de estelionato, porquanto efetivamente obtiveram vantagem ilícita, mediante ardil, ao realizarem a venda consignada de veículo, sem o repasse dos devidos valores ao proprietário do automóvel, frustrando a transferência do bem e gerando prejuízos aos envolvidos. 4. Condenação por crime anterior com trânsito em julgado em data posterior ao crime em exame pode configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ. 5. Apelações criminais conhecidas. Não provido o recurso defensivo e provido o apelo ministerial. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 38, 103, e 171, § 5o, todos do Código Penal, sustentando que a representação penal válida, trazida pela Lei 13.964/2019, deve ser adotada ao caso em comento, tendo em vista a observância da retroatividade da norma penal mais benéfica ao acusado. Defendem que, na hipótese, considerando-se a ausência de representação válida da vítima, deve ser declarada extinta a punibilidade pela decadência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 38, 103, e 171, § 5o, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, a intenção da vítima em processar o acusado é evidente, pois, assim que tomou conhecimento de que a loja dos acusados havia sido fechada e que pararam de responder seus pedidos de devolução da quantia paga pelo automóvel, procurou a autoridade policial no dia 10/6/2019 para registro da ocorrência, comunicação dos fatos (ID 40494564 - Pág. 5-7) e apresentou documentação que continha indícios da materialidade do delito e de sua autoria (ID 40494564 - Pág. 8-59). Portanto, não há falar em extinção da punibilidade, haja vista que a vítima exerceu o seu direito de representação dentro do prazo de 6 (seis) meses, previsto no art. 103 do Código Penal” (ID. 46189737). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o julgado da Corte Superior, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO [...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TESE DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA [...] REPRESENTAÇÃO É ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DA VÍTIMA PRESENTE NOS AUTOS. NOTÍCIA CRIME OFERTADA [...] [...] Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante a prescindibilidade de formalidades para a representação, a condição de procedibilidade pode ser identificada pela notícia crime oferecida pela Caixa Econômica Federal, Inquérito Policial n.o 5010022-45.2013.404.7205. [...] [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020). [...] (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016